Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA INOPORTUNA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 435 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ORIGINADA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Descabida a juntada de documentos na seara recursal quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não demonstrada a impossibilidade de sua juntada durante a instrução.

2. Em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, a procedência do pedido subordina-se à comprovação da relação contratual estabelecida entres as partes e o inadimplemento dos respectivos aluguéis.

3. Compete aos réus/apelantes o desempenho do ônus processual de demonstrar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.